Tribunal: TJBA
Processo: 8096443-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8096443-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVISSON MELO SOUZA Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES - ART. 16 DA LEI DE ARMAS. ART. 148, §1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO CONTRA MULHER E CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. ENTRADA DOMICILIAR EM FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU COMPROVADAS. PROVAS FIRMES E COERENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. CÁRCERE PRIVADO. CONCURSO FORMAL DE VÍTIMAS. DOSIMETRIA READEQUADA. PENAS INDIVIDUAIS EXPRESSAMENTE FIXADAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Deivisson Melo Souza contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), posse ilegal de munições (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), e cárcere privado qualificado contra mulher e criança com deficiência (art. 148, §1º, I e IV, do Código Penal), em concurso formal e material (arts. 70 e 69 do CP). Segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2024, por volta das 6h, o acusado foi flagrado por policiais militares na Travessa São Jorge, bairro do Arenoso, em Salvador/BA, portando arma de fogo e entorpecentes, em local conhecido pelo tráfico. Ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, efetuou disparos contra os policiais e invadiu uma residência, onde manteve sob ameaça a mãe de sua filha e a própria criança, portadora de autismo nível II, ameaçando explodir um botijão de gás. A situação exigiu o acionamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que, após horas de negociação, conseguiu a libertação das vítimas e a rendição do acusado. Durante a operação, foram apreendidos 75 pinos de cocaína (60,90g), uma pistola com numeração suprimida, carregadores e munições. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da entrada policial em domicílio sem mandado; (ii) alegação de cerceamento de defesa; (iii) pedido de absolvição pelos crimes de tráfico e cárcere privado; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) reavaliação da dosimetria das penas, do regime de cumprimento e do pedido de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ingresso em domicílio sem mandado judicial, pois a entrada decorreu de flagrante delito, com risco às vítimas e à ordem pública. 4. Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, diante da preclusão do pedido de oitiva de testemunha e da ausência de demonstração de prejuízo. 5. A condenação pelos crimes de tráfico e cárcere privado é mantida, com base em provas firmes, consistentes e harmônicas: laudos periciais e relatos policiais descrevem fuga armada, cárcere de vítimas vulneráveis e apreensão de substância entorpecente fracionada para comércio. 6. Reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da minorante na fração máxima de 2/3, por ausência de reincidência e dedicação criminosa. 7. Dosimetria das penas readequadas conforme os seguintes parâmetros: 8. Tráfico de drogas: pena-base no mínimo legal (5 anos), reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, após aplicação da minorante do §4º da Lei nº 11.343/2006. 9. Cárcere privado qualificado: pena-base fixada no mínimo legal (2 anos), com acréscimo de 1/3 pelo concurso formal entre duas vítimas, resultando em 2 anos e 8 meses de reclusão. 10. Posse ilegal de munições: pena mantida em 2 anos e 11 meses de reclusão. 11. Aplicado o concurso material (art. 69 do CP), a pena total definitiva foi fixada em 7 anos e 3 meses de reclusão, além de 167 dias-multa. 12. Fixado o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, em razão da primariedade, pena inferior a 8 anos e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 13. Indeferido o direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade evidenciada, que justificam a manutenção da segregação cautela. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em situação de flagrante delito com risco atual à segurança pública ou à integridade das vítimas.” “A preclusão do pedido de prova e a ausência de prejuízo afastam o reconhecimento de cerceamento de defesa.” “A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado qualificado é mantida quando as provas são firmes, técnicas e colhidas sob contraditório.” "O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando presentes os requisitos legais e ausentes indicativos de dedicação a atividades criminosas, com aplicação da fração máxima de 2/3.” “A dosimetria das penas deve observar os parâmetros legais mínimos, com correção de equívocos na majoração indevida e aplicação correta do concurso formal.” “O regime semiaberto é adequado quando a pena total não ultrapassa 8 anos e o réu é primário.” "O direito de recorrer em liberdade pode ser indeferido quando persistem fundamentos cautelares concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º e §4º; 69; 70; 148, §1º, I e IV; CPP, arts. 396-A, §1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, RHC 183.797/CE, j. 15.10.2024; STJ, AREsp 2715058/MG, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no HC 917237/SP, j. 12.11.2024; TJ-BA, Apelação 8000686-23.2023.8.05.0198, j. 10.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8096443-19.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, Deivisson Melo Souza e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso da parte ré para o fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na fração de 2/3; corrigir a pena pelo crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando-a no mínimo legal, com reconhecimento de concurso formal, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, redimensionando a pena total para os três crimes em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34